Tribunal: STJ
Processo: 0565549-86.2017.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777421 - BA (2024
/0398627-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES - BA021646
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA - BA025357
TÂMARA BARBOSA SÃO PAULO - BA047737
EMBARGADO
: FABIO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MÁRCIO BESERRA GUIMARÃES - BA021323
HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO - BA017056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA48172487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 82253e52-2520-4bad-92fc-0ab20a0b70be

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
05/06/2025
11/06/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48172487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/06/2025 16:23:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 82253e52-2520-4bad-92fc-0ab20a0b70be

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2777421 - BA (2024
/0398627-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES - BA021646
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA - BA025357
TÂMARA BARBOSA SÃO PAULO - BA047737
EMBARGADO
: FABIO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MÁRCIO BESERRA GUIMARÃES - BA021323
HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO - BA017056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015.
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme art. 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC/2015.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.

Documento eletrônico VDA47359784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:30
Código de Controle do Documento: d913df74-efbe-4001-afd6-195ae1d58c3f

: 1. Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

: CPC/2015, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 833-834) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 821-822):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo nos
próprios autos por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido
pelo princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do art. 932, III, do CPC/2015 e da
Súmula n. 182/STJ.
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação de um dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade enseja
o não conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.
1. O agravo deve impugnar especificamente todos os
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade para ser conhecido.
CPC/2015, art. 932, III.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EAREsp 746.775/PR, Min. Luis Felipe
Jurisprudência relevante citada:
Salomão, Corte Especial, julgado em 19.09.2018; STJ, AgInt nos EDv nos
EAREsp 1.246.184/SP, Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado
em 09.10.2019.
Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão no
acórdão quanto à incidência da Súmula n. 182/STJ, com o argumento de que "todos os
fundamentos foram devidamente impugnados, e não genéricos" (fl. 833).
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que
seja suprido o vício apontado.
Documento eletrônico VDA47359784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:30
Código de Controle do Documento: d913df74-efbe-4001-afd6-195ae1d58c3f

A parte embargada apresentou impugnação (fls. 841-844), requerendo a
condenação à multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se evidencia no caso em
exame.
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
que deixou claros os motivos pelos quais reconheceu a falta de impugnação dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do especial, nos seguintes termos (fls.
827-828):
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar
seguimento ao recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo não impugnou todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
art. 932, III, do CPC/2015 e, por analogia, da Súmula n. 182/STJ, deixando
de combater especificamente os argumentos referentes à inexistência de
ofensa ao art. 1.022 do CPC, às Súmulas n. 282 e 356 do STF (falta de
prequestionamento do art. 389 do CC), à Súmula n. 7/STJ (dissídio
interpretativo quanto à existência de dano moral indenizável) e ao cabimento
dos lucros cessantes, conforme a tese fixada no Tema 996 da sistemática
dos recursos repetitivos do STJ.
O agravo nos próprios autos limitou-se a fazer alegações genéricas sobre a
negativa de prestação jurisdicional, ao prequestionamento e à
inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, deixando de trazer argumentos efetivos
e específicos para afastar a conclusão da decisão de admissibilidade, com
assertivas que, a rigor, poderiam ser utilizadas em qualquer arrazoado.
Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos EAREsp n. 746.775/PR, ocorrido na sessão de 19/9/2018
(Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
),
30/11/2018
firmou o entendimento de que, nas razões do agravo em recurso especial, o
agravante deve rechaçar todos os motivos elencados na decisão de
inadmissibilidade, sendo que a ausência de impugnação de um deles, ainda
que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja o não conhecimento
do recurso.
Nesse sentido:
(...)
Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.

Documento eletrônico VDA47359784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:30
Código de Controle do Documento: d913df74-efbe-4001-afd6-195ae1d58c3f

O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, porque não evidenciada, até
o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47359784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 12/05/2025 16:54:30
Código de Controle do Documento: d913df74-efbe-4001-afd6-195ae1d58c3f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.777.421 / BA
Número Registro: 2024/0398627-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05655498620178050001
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES - BA021646
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA - BA025357
TÂMARA BARBOSA SÃO PAULO - BA047737
AGRAVADO
: FABIO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : MÁRCIO BESERRA GUIMARÃES - BA021323
HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO - BA017056
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES - BA021646
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA - BA025357
Documento eletrônico VDA48172269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: b0522f40-3df3-4c94-b5fb-c7142ec26a4b

TÂMARA BARBOSA SÃO PAULO - BA047737
EMBARGADO : FABIO ALVES DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MÁRCIO BESERRA GUIMARÃES - BA021323
HENRIQUE BORGES GUIMARÃES NETO - BA017056
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48172269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 14:15:14
Código de Controle do Documento: b0522f40-3df3-4c94-b5fb-c7142ec26a4b